Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ATO DE JUIZ DE DIREITO QUE CONTRARIA OU IMPEDE O CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO FINAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, destinada a assegurar a autoridade de suas decisões (art. 988, caput, do CPC).
2. Nos casos de cumprimento de sentença de quantia certa em desfavor da Fazenda Pública, a revisão do índice de correção da dívida determinada por acórdão proferido em agravo de instrumento impactará necessariamente os cofres públicos. E mais do que isso, permitirá a expedição de precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, sem que se tenha fixado em definitivo o critério de correção monetária.
3. Assim, a decisão que determina a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado, não ofende a autoridade de decisão emanada de Turma Cível.
4. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.